Tribunal: TJSP
Processo: 1500189-73.2018.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – porte de armas de fogo com numeração suprimida e coletes balísticos. KAIO e CARLOS foram apontados como autores do roubo das armas. CARLOS ostensivamente portava arma quando da chegada dos policiais; KAIO foi visto pelo helicóptero "ÁGUIA" da PM, jogando arma no lago – depois recuperada. Armas estavam em sacola na varanda da casa, visível para quem por ali passasse. Prova suficiente

Ementa:
APELAÇÃO – porte de armas de fogo com numeração suprimida e coletes balísticos. KAIO e CARLOS foram apontados como autores do roubo das armas. CARLOS ostensivamente portava arma quando da chegada dos policiais; KAIO foi visto pelo helicóptero "ÁGUIA" da PM, jogando arma no lago – depois recuperada. Armas estavam em sacola na varanda da casa, visível para quem por ali passasse. Prova suficiente de autoria. Testemunha de defesa que nada presenciou, tão só havia pedido para GETULIO tomar conta do sítio. Provas oriundas dos Policiais Militares que identificaram as condutas dos apelantes. KAIO, irmão de pessoa morta em confronto com Policiais Militares dias antes. Prova suficiente de autoria.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas, individualizadas. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000882507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500189-73.2018.8.26.0550, da Comarca de Rio Claro, em que são apelantes
CARLOS AUGUSTO COSTA, RICARDO RODRIGUES VERISSIMO, GETULIO
CAMPOS FREITAS JUNIOR, KAIO LUIZ DA SILVA e MARCELO CARRIEL, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500189-73.2018.8.26.0550 -Voto no 42649
2
Apelação Criminal no 1500189-73.2018.8.26.0550
Apelantes: Carlos Augusto Costa, Ricardo Rodrigues Verissimo, Getulio
Campos Freitas Junior, Kaio Luiz da Silva e Marcelo Carriel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Rio Claro
Voto no 42649
MAGISTRADO (A) “A QUO” CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
APELAÇÃO porte de armas de fogo com numeração
suprimida e coletes balísticos. KAIO e CARLOS foram
apontados como autores do roubo das armas. CARLOS
ostensivamente portava arma quando da chegada dos
policiais; KAIO foi visto pelo helicóptero “ÁGUIA” da
PM, jogando arma no lago depois recuperada. Armas
estavam em sacola na varanda da casa, visível para quem
por ali passasse. Prova suficiente de autoria. Testemunha
de defesa que nada presenciou, tão só havia pedido para
GETULIO tomar conta do sítio. Provas oriundas dos
Policiais Militares que identificaram as condutas dos
apelantes. KAIO, irmão de pessoa morta em confronto com
Policiais Militares dias antes. Prova suficiente de autoria.
Art.
59,
CP,
as
penas
foram
fundamentadas,
individualizadas. O critério trifásico foi observado em face
dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500189-73.2018.8.26.0550 -Voto no 42649
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 616/626
dos autos, contra ela apresentam recurso de apelação, pedindo sua
reforma. O apelante foi condenado por fato de 15 de dezembro de 2018,
como incursos no artigo 16, § único, IV, da Lei no. 10.826/2003 - Lei de
Armas, às penas de: CARLOS AUGUSTO, KAIO e RICARDO, cinco anos e
três meses, GETÚLIO, quatro anos e seis meses, todos de reclusão, em
regime prisional fechado, e multa 17 dias para os três primeiros; 15 dias o
quarto; 13 dias o derradeiro (MARCELO), todos no piso legal.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que GETULIO (fls. 711/728) argumenta quanto ao porte de
algumas armas por várias pessoas negando conduta do tipo penal,
transporte, etc. apresenta trabalho teórico a respeito da tese de dúvida;
apelo de MARCELO, RICARDO e KAIO (fls. 791/800), negando as
condutas respectivas, insuficiente o conjunto probatório aduzindo a
confissão de CARLOS quanto a serem suas as armas. Como tese
subsidiária pretendem ver revista as penas e regime de cumprimento.
CARLOS AUGUSTO (fls. 842/845) discorre quanto a fragilidade probatório
em relação a ele e ajuste da condenação ao patamar legal.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
CARLOS
AUGUSTO
confessou
em
Juízo
a
propriedade das armas e equipamentos; disse que as havia comprado e
estava no sítio local dos fatos quando da chegada dos policiais. De se
acolher a confissão. Na forma do artigo 197, do Código de Processo Penal,
ocorreu a confissão sob o crivo do contraditório. E que está de acordo com
o restante da prova colhida nestes autos, pelo que é acolhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500189-73.2018.8.26.0550 -Voto no 42649
4
KAIO negou que tivesse as armas e que tão só estava
naquele escondido em razão de seu irmão ter falecido sete dias antes em
confronto com policiais disse ter sido convidado por RICARDO para se
hospedar no sítio.
RICARDO, por seu turno, disse que estava no sítio
aonde chegou CARLOS AUGUSTO procurando por “TETÉU”. Disse que
este havia morrido e então CARLOS AUGUSTO chamou um “UBER”.
Enquanto estava colhendo manga, foi preso. Desconhecia as armas
naquele local e quanto a GETÚLIO que é seu conhecido, “cresceram
juntos” e acredita que foi quem chamou KAIO.
Também GETULIO disse desconhecer as armas
naquele local, conhecia RICARDO desde a infância e quanto a KAIO, o
conheceu em uma venda, o convidando para ficar também no sítio. Chegou
ao local CARLOS AUGUSTO e perguntando por seu primo e ao saber que
havia morrido, chamou um “UBER”. Desconhecia as armas no local.
MARCELO era o responsável pelo transporte e
participava do grupo criminoso, estando com os demais nessa empreitada.
Assim, se tem que tão somente CARLOS AUGUSTO
admitiu saber das armas e equipamentos naquele local, ainda que não
fosse o dono do sítio, tanto que estava simplesmente chegando e foi
informado da morte de “TETÉU”. Os demais, que estavam no sítio,
constando que RICARDO e GETULIO há cerca de dois meses, KAIO mais
recentemente, não sabiam das armas ali.
O Polícia Militar FABIO LUIZ afirmou que em razão de
informações passadas, "notitia criminis", se dirigiram ao local e inclusive
com apoio de helicóptero, “ÁGUIA”. Foi solicitado apoio de outros policiais
e, já de longe, visualizou CARLOS AUGUSTO do lado de fora da casa com
uma arma na mão. Foi efetuada a operação policial e adentrando no imóvel
foram encontradas as outras armas, bem como os coletes balísticos. Havia
informações de roubo de uma caminhonete com objetos semelhantes
àqueles que foram encontrados ali e a vítima desse roubo reconheceu
como os autores KAIO e CARLOS. Este último, CARLOS, era procurado na
Comarca de BORBOREMA por roubo. As armas e munições estavam
dentro de uma bolsa preta, na varanda da casa. Durante a diligência os
Policiais Militares ocupantes do helicóptero “ÁGUIA” noticiaram ter visto
KAIO jogar uma arma no lago.
A testemunha trazida pela Defesa Apelante não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500189-73.2018.8.26.0550 -Voto no 42649
5
presenciou os fatos aqui tratados. Se limitaram ao abono da conduta
anterior da pessoa acusada GETULIO e assim serão avaliadas suas falas
para imposição de pena, não refletindo no mérito da causa. MICHELE
afirmou que o sítio era dela com o falecido marido e que GETULIO havia se
prontificado a cuidar do local, posto que estavam ocorrendo furtos ali.
Quanto as versões dos apelantes, são desencontradas
entre eles e com a realidade fática. KAIO tivera irmão morto dias antes por
Policiais Militares e constava que estava preparando revanche, vingança,
por conta disso. GETULIO e KAIO disseram ter conhecido RICARDO em
um bar, enquanto que o próprio RICARDO negou isso, dizendo não
conhecer KAIO e ter sido convidado por GETULIO para ficar ali.
Na negativa, foi confirmado pelas testemunhas que
KAIO havia jogado uma arma no lago, visualizada pelos integrantes do
helicóptero “ÁGUIA” e dita arma foi recuperada, nessas condições.
Com isso se tem que as teses de Defesa ficam
enfraquecidas. Tão só CARLOS AUGUSTO confessou e, embora
pretendendo que estivesse chegando ao local e já saindo, foi visto
ostensivamente com arma na mão, do lado de fora da casa. As armas
estavam na varanda da casa, em uma sacola, facilmente visíveis aos
demais ocupantes. KAIO foi visualizado jogando uma arma no lago,
recuperada em razão disso. RICARDO e GETULIO não foram coerentes
em suas versões. De todo o conjunto probatório se extrai que, realmente,
todos tinham a posse quer das armas, quer dos coletes balísticos, levando
à autoria com certeza imputada a todos.
Quanto a menção a quem o número de armas seria
insuficiente para uso de cada um daqueles que foi preso, carece de
condição lógico fático. Armas estavam disponíveis para cada um deles e
estavam guardadas por eles. Estando ditas armas na varanda da casa;
CARLOS AUGUSTO visualizado ostensivamente portando arma, KAIO
jogando arma no lago, é certo que havia uma coesão, união, elo entre
todos e cada um deles para as terem ali. Quanto a utilização, o fariam do
modo devido para a consecução criminosa. Apresentadas dúvidas, não foi
apresentada por nenhuma Defesa Apelante resposta a elas. Na forma do
artigo 156, do Código de Processo Penal e como lecionado pelo festejado e
saudoso Mestre E. Magalhães Noronha, em Processo Penal se o acusado
afirma algo, assume o ônus de fazer prova daquilo que afirmou. Ou seja,
também tem o acusado obrigação de fazer prova daquilo que argui a seu
favor. Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500189-73.2018.8.26.0550 -Voto no 42649
6
contrário a este entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida
por esta conclusão.
As armas foram apreendidas, auto de exibição e
apreensão a fls. 67/70, 25/259. Foram submetidas a perícia, Laudo pericial
a fls. 286/288, 289/290, 292/292, 293/294, 387/389, 449/450, 496/496,
onde se comprovou, dos armamentos, aptidão para uso e numeração
suprimida, raspada, inutilizada nos objetos.
No Processo Penal Pátrio atual, o acusado: i) não é
compromissado; ii) não é obrigado a responder perguntas; iii) não é
obrigado a participar de coleta de provas que venha em seu desfavor; iv)
não é obrigado a falar a Verdade (o que leva a acolher mentira).
As testemunhas: i) falam sob compromisso com a
Verdade; ii) não podem deixar de responder a perguntas; iii) se faltarem
com a Verdade podem ser processadas criminalmente - artigo 342, Código
Penal. Ademais, Policial pode ser testemunha como qualquer outra pessoa,
falando sob compromisso. Impugnação a sua fala deve ser fundamentada,
específica e provada, não genérica tão só pela origem Policial.
Assim, na valoração da prova, por certo que aqueles
que falam sob compromisso com a Verdade, respondendo por seu ato,
devem ser mais valorizados do que aqueles que falam sem qualquer
compromisso com o esclarecer a Verdade. Neste caso, prova testemunhal.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, as penas foram
fundamentadas, de forma individualizada, como tanto se reclama: cada um
dos apelantes respondeu por sua parte no evento. Foi fixada a pena base
para cada um deles, analisadas as formas de acréscimo, dentro do critério
trifásico, circunstâncias aplicáveis à espécie. O regime prisional tem
previsão legal para cada um deles, demonstrada a periculosidade.
Em relação a detração penal foi expedida Guia de
Recolhimento provisório, conforme consta de fls.731/732; 733/734,
735/736; 737/738, 834/835 dos autos. Com isso, a penas já está sendo
executada por aquele meio, com aplicação de eventual progressão,
benefícios que possam ser concedidos.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo dos apelos apresentados por CARLOS AUGUSTO COSTA,
RICARDO RODRIGUES VERISSIMO, GETULIO CAMPOS FREITAS
JUNIOR, KAIO LUIZ DA SILVA e MARCELO CARRIEL, todos com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500189-73.2018.8.26.0550 -Voto no 42649
7
qualificação nos autos, é NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator